Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026879-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU - CPF: 005.635.321-90 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES registrado(a) civilmente como THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO AO APELO – AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA –– INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos dispostos no § 4o do art. 1.012 da nova Lei Processual Civil, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos ativo ao recurso de apelação, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo ao Recurso de Apelação.

Sustenta o Agravante a inconstitucionalidade do § único do artigo 18-C da Lei no 7.098/98 - objeto da ADIN no 4845, fundamento utilizado pela fiscalização fazendária para atribuir responsabilidade solidária ao Agravante.

Assevera que a atribuição de responsabilidade tributária a determinadas pessoas não pode ser feita por meio de Lei Ordinária.

Aduz a probabilidade do direito invocado ante a inconstitucionalidade do fundamento legal utilizado fundamentar o auto de infração.

Afirma que o perigo da demora consiste no simples fato de, havendo débito na condição de “omisso” no sistema de conta corrente fiscal do agravante, acarreta a aplicação da Resolução no 07/2008 – SARP, que implica na perda do regime de diferimento e obriga o recorrente a recolher antecipadamente o ICMS à cada nova venda realizada, embora seja operação realizadas com produtos agrícolas contemplada com regime de diferimento.

Cita diversas jurisprudências.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja dado o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso de apelação.

Intimada, o agravante não apresentou as contrarrazões. (Id. no 90612464)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo ao Recurso de Apelação.

Sustenta o Agravante a inconstitucionalidade do § único do artigo 18-C da Lei no 7.098/98 - Objeto da ADIN no 4845, fundamento que teria sido utilizado pela fiscalização fazendária para atribuir responsabilidade solidária ao Agravante; que a Lei Ordinária no 7.098/98 não pode definir responsabilidade de determinadas pessoas; sublinhando a probabilidade do direito invocado, diante do dispositivo legal inconstitucional que fundamenta o auto de infração.

Pois bem!

Inicialmente, cabe registrar que, no Direito Tributário, a responsabilidade tributária surge na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária existente entre o contribuinte e o fisco, podendo esta responsabilidade surgir em diversas situações, tais como: na sucessão
causa mortis
, na transmissão de bens, na sucessão empresarial, na subsidiariedade, na solidariedade, e em muitas outras situações.

A priori,
é de suma importância esclarecer que tanto o contribuinte quanto o responsável solidário respondem pela obrigação tributária principal, o que significa que o polo passivo pode ser composto por duas ou mais pessoas que necessariamente precisam ter um vínculo jurídico na relação jurídica que deu origem ao crédito tributário.

Ocorre que, na responsabilidade solidária, os coobrigados são considerados como um todo homogêneo, dando total liberdade ao fisco para cobrar a dívida de qualquer um deles, de alguns ou de todos, simultânea ou sucessivamente, podendo vir até mesmo a escolher o de maior idoneidade financeira que seja capaz de adimplir a obrigação.

O artigo 121 do Código Tributário Nacional dispõe que o "
sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária
", todavia esse dever jurídico pode ser atribuído a outrem mediante previsão legal, ou quando houver vinculo na relação jurídica que deu origem ao fato gerador.

Sobre o tema, o artigo 124 do Código Tributário Nacional, assim, dispõe:

“Art.124- São solidariamente obrigadas:

I -
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”

De fato, a ADIN no 4845 declarou a inconstitucionalidade formal da norma – artigo 18-C, da Lei 7.098/98, no entanto, como bem ressaltado pelo Julgador singular, na r. sentença,
“(...) evidencia-se a desnecessidade de permanência do art. 18-C, parágrafo único, da Lei n. 7.098/98, no ordenamento jurídico, a fim de enquadrar o autor como devedor solidário da obrigação tributária, já que restou caracterizado que embora tenham sido emitidas notas fiscais, estas não encontram demonstração de ocorrência fática, naturalística, da hipótese de incidência, não há referibilidade do acontecimento da venda e compra de mercadorias, pois sequer há evidências de existência da empresa Barra Comércio de Cereais Eireli.(...)”
. (id. no 39566416)

Para melhor situar a questão, transcrevo trecho da sentença:

“A atuação fiscal determinada de “operação Nota Fria”, consoante o que consta nos autos do processo administrativo, foi voltada contra a emissão de notas fiscais cuja existência não se justifica(va), motivo pelo qual o emissor das notas, no caso em tela, a empresa Barra Comércio de Cereais Eireli, e os destinatários dos produtos com quem a empresa teria comercializado para então emitir as notas, foram chamados para demonstrar a realização de negócio jurídico, pois ou as operações demandavam nota fiscal, ou foram operações que dada a ausência de comprovação da realização do fato gerador, foram simuladas, passíveis de sanção.
Na revisão de ofício do e-process 5434424/2018, id 26376623, consta que a empresa Barra Comércio de Cereais Eireli emitira um número extraordinário de notas fiscais de insumos agrícolas, sem os destaques de ICMS, e sem a respectiva emissão de documento de entrada, ou seja, sem indício de que a Barra Comércio de Cereais Eireli tenha adquirido esses produtos de qualquer lugar, outrossim, quando notificada, a empresa deixou de operar, não apresentou contabilista, e foi suspensa como contribuinte, além de apresentar capital social irrisório frente ao volume de movimentação de insumos agrícolas.
Soma-se que a até então contribuinte não declarava a suposta movimentação de mercadorias, concluindo, o Fisco, pela existência de várias inconsistências fiscais e cadastrais indiciando fraude na existência de fato da Barra Comércio de Cereais Eireli, e assim, por consequência, de que houve a “venda de notas fiscais”, já que sequer é possível cogitar o negócio com uma empresa que deveria ter materialidade, mas não deixou rastros fáticos.
Destarte, e sendo ponto incontroverso o fato de que o autor e a empresa Barra Comércio de Cereais Eireli realizaram em tese o negócio jurídico fato gerador da obrigação tributária, o que, inclusive, é o ponto de partida do autor, fica também incontrovertido a solidariedade natural (art. 124, I, CTN) entre comprador e vendedor, que justamente advém da simulação do negócio jurídico compra e venda a ensejar uma “nota fria”, uma nota fiscal sem referibilidade, mas que, até ser enquadrada como tal, é apta a emanar todos os efeitos deletérios do falso lançamento, como a que pautada na não cumulatividade do ICMS.
No sentido da realização do mesmo interesse da obrigação natural, pelas partes do negócio jurídico, veja paradigmático precedente do STJ:
"(...)
1. Ao regular a solidariedade tributária, o art. 124 do CTN estabelece que o contribuinte e o terceiro são obrigados ao respectivo pagamento do tributo quando há interesse comum entre eles, ou seja, quando um deles realiza conjuntamente com o outro a situação que constitui o fato gerador do tributo (inciso I), ou por expressa disposição de lei (inciso II). Esse dispositivo legal dá efetividade ao comando do art. 146, I da Carta Magna, segundo o qual somente a Lei Complementar, nesta hipótese, o CTN, tem a potestade de instituir, alterar ou modificar qualquer elemento componente da obrigação tributária. Isso quer dizer que qualquer regra jurídica que não detenha hierarquia complementar não tem a força de alterar esse quadro. 2. Somente se estabelece o nexo entre os devedores da prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado conjuntamente. Esta é a melhor inteligência do art. 124, I do CTN, pois, se assim não for, poderá a solidariedade tributária ser identificada em qualquer relação jurídica contratual, por exemplo, o que conduziria à inaceitável conclusão de universalidade da corresponsabilidade tributária. 3. Assim, não se pode dizer, neste caso, que há interesse comum do marido na situação constitutiva do fato gerador do IRPF da esposa, pelo menos na acepção prevista no inciso I do art. 124 do CTN, porquanto se pressupõe, para esse efeito, que tivesse havido participação ativa dele, ao lado da esposa, na produção do fato gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis. Tampouco, se poderá dizer haver expressa disposição legal capaz de atribuir a carga tributária a pessoa que não contribuiu para realização do fato previsto como gerador da obrigação, no caso, a percepção de renda. 4. Sobre outro ângulo, em relação ao inciso II do art. 124 do CTN, que estabelece a responsabilidade por expressa disposição legal, também não se pode considerar que seja dado ao legislador amplos poderes para eleger ao seu talante os solidariamente responsáveis pela obrigação tributária. Em outros termos: a quem não reveste a condição de contribuinte, somente se pode atribuir o dever de recolher o tributo, originalmente devido pelo contribuinte, quando, à semelhança do inciso I, existir interesse jurídico entre o sujeito passivo indireto e o fato gerador. 5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve, necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo, que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado corresponsável tributário. 6. No caso em apreciação, o recorrente foi autuado pelo Fisco Federal para exigir-lhe o pagamento de IRPF sobre os rendimentos auferidos pela sua esposa, percebidos diretamente por ela, como resultado de seu trabalho pessoal, sem que o seu marido tivesse participação alguma na formação do fato gerador correspondente. Trata-se, nesta hipótese, de trabalho individual prestado por ela, junto a órgão das Nações Unidas (PNUD). Por esta razão, o marido não é originariamente coobrigado ao pagamento do IRPF eventualmente incidente sobre aqueles valores, oriundos da prestação de serviço desempenhado diretamente pela sua esposa, embora tenham feito, ulteriormente, a chamada declaração conjunta. Não ocorre, em caso assim, a legitimidade subjetiva passiva da pessoa autuada - o marido - sem prejuízo de a eventual exigência tributária do IRPF vir a ser assestada contra a própria percebente da remuneração, a esposa do recorrente. 7. Registre-se que a entrega da declaração de rendimentos tem natureza jurídica de obrigação tributária apenasmente acessória, consistente no ato formal realizado pelo contribuinte, pelo qual este leva ao conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador e demais elementos necessários à feitura do lançamento. Não se trata, aqui, de modificação da responsabilidade de qualquer dos declarantes, visto que a declaração conjunta não é indicativo legal de corresponsabilidade, a qual só deriva do art. 124 do CTN. 8. Por ser apenas uma obrigação acessória destinada à exteriorizar os elementos definidores da exação, a declaração de rendimentos não tem o condão de alterar a sujeição passiva da obrigação tributária, e, especificamente no caso da declaração conjunta de rendimentos, não torna um dos cônjuges sujeito passivo da obrigação tributária em relação aos rendimentos percebidos pelo outro, nos casos em que aquele não tem relação direita com o fato gerador se não adquiriu a disponibilidade econômica de um elemento de riqueza que corresponda à definição legal positiva de rendimento. 9. A interpretação das regras do Direito Tributário deve levar em conta a sua finalidade de proteção do patrimônio do contribuinte, de modo que se lhe assegure, com a máxima efetividade possível, todo o elenco de garantias que o sistema jurídico positivado e os seus princípios gerais disponibilizam em seu favor. Frauda a função protetiva do Direito Tributário a interpretação que onera, sem razão jurídica, o patrimônio de quem não teve participação no fato gerador do tributo que o Ente Tributante pretende arrecadar. 10. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp 1273396/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
Por isso, evidencia-se a desnecessidade de permanência do art. 18-C, parágrafo único, da Lei n. 7.098/98, no ordenamento jurídico, a fim de enquadrar o autor como devedor solidário da obrigação tributária, já que restou caracterizado que embora tenham sido emitidas notas fiscais, estas não encontram demonstração de ocorrência fática, naturalística, da hipótese de incidência, não há referibilidade do acontecimento da venda e compra de mercadorias, pois sequer há evidências de existência da empresa Barra Comércio de Cereais Eireli. (...).”. (ID 39566416 – Autos de base)

Dessa forma, tenho que, em juízo de cognição não exauriente, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “
fumus boni iuris
”, uma vez que não ficou evidente, a par dos argumentos da recorrente, a ausência de responsabilidade deste, e afastá-la, se mostra temerário
.

Além do que o “
periculum in mora
”, não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

Assim, tenho que não há elementos a subsidiar o deferimento do pedido de atribuição do efeito ativo ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Autor/Recorrente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021